Tribunal: TJDFT
Processo: 0727743-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727743-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. S. A. M. A. L. APELADO: P. M. L. D E C I S Ã O A ré apelante foi regularmente intimada pessoalmente para regularização da representação processual (ID 67786410), todavia, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tal mister (ID 68123518). É o relato do necessário. Decido. A inércia da requerida apelante em proceder a regularização da representação processual acarreta o não conhecimento do recurso, conforme o disposto nos arts. 76, §2o e seu inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. P. I. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator